Tribunal: TJBA
Processo: 8059153-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8059153-36.2025.8.05.0000 Paciente: Eduardo dos Santos Rocha Impetrante: Pedro Araújo Sampaio – OAB/BA 53.123 Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, com alegações de: (i) ilegalidade da custódia por ausência de requisitos do art. 312 do CPP; (ii) omissão na reavaliação periódica da prisão (art. 316, p.u., do CPP); (iii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da medida cautelar; (iv) excesso de prazo na formação da culpa; e (v) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (i) saber se a custódia é legal e devidamente fundamentada; (ii) saber se a ausência de revisão trimestral da prisão implica nulidade; (iii) saber se os fundamentos da prisão ainda são contemporâneos; (iv) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa; e (v) saber se há viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, diante de tentativa de homicídio cometida com violência e periculosidade, com fundamentação concreta apta a justificar a medida, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. A revisão periódica da prisão foi realizada após provocação da defesa, por decisão fundamentada e tempestiva, conforme interpretação do STF na ADI 6581, não se verificando nulidade processual. A contemporaneidade dos fundamentos permanece evidenciada pela persistência do risco à ordem pública, reiterada em decisões recentes, sendo o decurso do tempo insuficiente, por si só, para afastar o periculum libertatis. O trâmite processual esteve suspenso por incidente de insanidade mental, o que justifica a duração do processo e afasta a configuração de excesso de prazo, sendo a demora compatível com a complexidade do caso e influenciada por atos da própria defesa. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para o caso, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e da periculosidade do paciente, razão pela qual não se revela viável a sua aplicação. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em dados concretos sobre a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A ausência de reavaliação periódica da custódia não gera nulidade automática, desde que suprida por decisão posterior. 3. A contemporaneidade da prisão se verifica pela persistência do risco processual, não pelo tempo decorrido desde o fato. 4. A suspensão do processo por incidente de insanidade mental afasta a alegação de excesso de prazo. 5. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando insuficientes para neutralizar o risco à coletividade evidenciado nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315, 316, p.u., 319 e 149, §2º ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8059153-36.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator.